Tribunal: TJES
Processo: 0031845-53.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031845-53.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA PIMENTEL DOS REIS CASSALI e outros (2)

APELADO: SA CAVALCANTE PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Da simples leitura das razões recursais, constata-se a evidente pretensão de rediscussão meritória da causa, na medida em que as embargantes tentam desconstituir os fundamentos lançados no acórdão recorrido a respeito da inversão do ônus da prova e quanto à análise de eventual responsabilidade da apelada.

3
.

As embargantes apontam um dos vícios do art. 1.022 apenas em relação à tese de nulidade da cláusula de garantia de 1 (um) ano, reputando que o acórdão foi omisso neste ponto. Todavia, retomando os termos do acórdão embargado, observa-se que pela ordem lógica de enfrentamento das teses, concluiu-se que as apelantes não lograram êxito em demonstrar a responsabilidade das apeladas quanto aos supostos vícios construtivos, o que prejudica a análise da tese relativa à nulidade da cláusula contratual de garantia de 1 (um) ano, face ao disposto no art. 618 do Código Civil.

4.
Como cediço, por força do art. 489, § 1º, inciso IV, o julgador deve analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não se observa em relação à tese de nulidade da cláusula contratual de garantia de 1 (um) ano.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0031845-53.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA PIMENTEL DOS REIS CASSALI, GABRIELA PIMENTEL CASSALI DE OLIVEIRA, BARBARA PIMENTEL CASSALI BERNARDO

APELADO: SA CAVALCANTE PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - ES15040-A
Advogado do(a) APELANTE: RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - ES15040-A
Advogado do(a) APELANTE: RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - ES15040-A

Advogado do(a) APELADO: DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUZIA PIMENTEL DOS REIS CASSALI e outras
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 5975277, por meio do qual esta Colenda Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por elas interposto.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 6256822, as embargantes alegam, em síntese, que:
(I)
deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova, com amparo no CDC;
(II)
há omissão no acórdão embargado, no que se refere à tese de nulidade da cláusula de garantia anual;
(III)
as provas dos autos demonstram a responsabilidade da apelada com relação aos vícios construtivos.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“
não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Da simples leitura das razões recursais, constata-se a evidente pretensão de rediscussão meritória da causa, na medida em que as embargantes tentam desconstituir os fundamentos lançados no acórdão recorrido a respeito da inversão do ônus da prova e quanto à análise de eventual responsabilidade da apelada.

As embargantes apontam um dos vícios do art. 1.022 apenas em relação à tese de nulidade da cláusula de garantia de 1 (um) ano, reputando que o acórdão foi omisso neste ponto.

Todavia, retomando os termos do acórdão embargado, observa-se que pela ordem lógica de enfrentamento das teses, concluiu-se que as apelantes não lograram êxito em demonstrar a responsabilidade das apeladas quanto aos supostos vícios construtivos, o que prejudica a análise da tese relativa à nulidade da cláusula contratual de garantia de 1 (um) ano, face ao disposto no art. 618 do Código Civil. Eis os trechos do acórdão recorrido que enfrentam o tema da responsabilidade civil da apelada:

Voto do Relator

“Avançando ao mérito propriamente dito, partindo da premissa de que cabia às requerentes demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, percebe-se que estas não lograram êxito em comprovar a responsabilidade da requerida.

Primeiramente, porque o laudo particular apresentado pelas requerentes como indicativo de que foram detectadas anomalias construtivas que ensejaram a inundação do apartamento em que residem com retorno de água da tubulação de esgoto do Condomínio, na verdade, não fez nenhum juízo de valor acerca das condições estruturais da edificação, tampouco quanto atendimento das normas técnicas e legislação vigente, projetos e memorial descritivo, seja no âmbito da qualidade, da segurança, da habitabilidade, da sustentabilidade ou de qualquer outro aspecto técnico.

[...]

Mesmo tomando em consideração as análises das áreas externas – visto que o laudo expressamente indica como objeto o imóvel das autoras –, não se imputa, em qualquer momento, a responsabilidade pelas supostas inconsistências detectadas à Construtora requerida. Aliás, no que se refere aos “restos de obra” identificados pelo técnico responsável pela análise contratada pelas requerentes, a requerida afirma que se trata de resíduos decorrentes da remoção de gesso e alvenaria para acesso à tubulação de esgoto na data do ocorrido, quando a Construtora promoveu um corte na rede para escoamento da água retida no apartamento das requerentes, informação confirmada pela testemunha arrolada pela ré, à fl. 213”.

Voto Vista proferido pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho:

“No tocante à análise das provas efetivamente produzidas, tenho que as Recorrentes não lograram êxito em comprovar que o entupimento do esgoto no seu apartamento, fato ocorrido em 25/10/2016, tenha resultado de falha na construção do imóvel, notadamente entregue 02 (dois) anos antes, ou seja, em novembro de 2014.

Isto porque, consoante se infere dos autos, subsistem um bloqueio na rede de esgoto, especialmente, na sua conexão com a rede externa. No entanto, não existe evidência clara que indique bloqueio resultante de falta de manutenção (responsabilidade do Condomínio, não da Construtora), uso inadequado pelo Condômino ou então de um defeito na construção da linha de esgoto do empreendimento.

É importante ressaltar que o empreendimento habitacional em questão abrange aproximadamente 160 (cento e sessenta) apartamentos. Assim, mesmo que o bloqueio tenha afetado não apenas o apartamento das Recorrentes, mas também outros imóveis vizinhos, não há provas suficientes para imputar a responsabilidade pelo incidente à Construtora Recorrida, inclusive, podendo estar relacionado a fatos distintos.

Por conseguinte, comungo do entendimento firmado pelo Eminente Relator, no sentido de que muito “embora não se descarte que a requerida possa ter contribuído, de alguma forma, para a ocorrência dos eventos suportados pelas autoras, em função de defeitos construtivos ou inobservância de regras técnicas, o fato é que a prova dos autos não é suficiente para imputar à ré a responsabilidade, tratando-se de hipótese em que somente uma perícia mais detalhada poderia elucidar os fatos, porém tal meio de prova, como dito, não foi requerido pelas autoras”.

Como cediço, por força do art. 489, § 1º, inciso IV, o julgador deve analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não se observa em relação à tese de nulidade da cláusula contratual de garantia de 1 (um) ano.

Nesse sentido, a matéria indicada pelas embargantes como não enfrentada consiste em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.